Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos agravantes através da derradeira peça que veicularam[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Com efeito, nada obstante a imprecação de obscuridade e omissão no tocante aos requisitos de admissibilidade do agravo que interpuseram, notadamente sob o prisma de que confundir-se-iam com o próprio mérito da irresignação, fora salientado expressamente que a decisão nomeada pelos agravantes como agravada é aquela que rejeitara os pedidos de habilitação de crédito, sob o fundamento da inadequação da via eleita, com espeque nos artigos 8o e seguintes da Lei de Falências, tendo esse provimento sido disponibilizado, inclusive no órgão de publicação eletrônica, aos 08/07/2024, dando-se início ao prazo recursal no dia imediatamente subsequente. Lado outro, fora salientado que houvera registro de ciência do ato aos 15/07/2024, tornando evidente que os aclaratórios opostos no dia 23/07/2024 já revelaram manifestação serôdia, ainda que conhecidos pelo ilustrado Juízo a quo, tornando inviável falar-se em eficácia interruptiva dos embargos de declaração. Nada obstante essa circunstância, que desvelara a intempestividade do presente agravo, restara expressamente asseverado que “além de despicienda a publicação do decisório em sua integralidade, a publicação se dera em nome das partes, assinalando-se os causídicos constituídos, além de ter sido disponibilizada no sistema do PJe”, retirando o lastro, por conseguinte, da alegação de nulidade formulada. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se consoante determinado no dispositivo da decisão ora embargada. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63921673.